Tribunal: TJDFT
Processo: 0712811-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O APELO.
II - PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PROVA. REGRA DE ADMISSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. INUTILIDADE RECONHECIDA. DINÂMICA DO ACIDENTE ELUCIDADA POR PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
III - AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTOCICLETA QUE INVADE A FAIXA DE SENTIDO CONTRÁRIO E COLIDE COM VEÍCULO QUE TRAFEGA REGULARMENTE PELA VIA. OPÇÃO ARRISCADA. RISCO CONCRETIZADO PELA FALTA DE CAUTELA E IMPRUDÊNCIA DO MOTOCICLISTA. CONDUTA QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. PROVA TÉCNICA CLARA, SEGURA, OBJETIVA E CONCLUSIVA. DINÂMICA DO ACIDENTE IDENTIFICADA POR PERITOS CRIMINAIS E NÃO DESAUTORIZADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INUTILIDADE ABSOLUTA DA OITIVA DE TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU O ACIDENTE. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO, NA EXTENSÃO CONHECIDA.
1. Importa inaceitável inovação recursal o argumento somente apresentado em razões de apelação de concorrência de culpas. Tese não ventilada no juízo de origem. Fundamento de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
2. O direito reconhecido à parte de influenciar a convicção do juiz só que verifica quando puder fazê-lo de modo eficaz, pois, conquanto a atividade probatória constitua aspecto fundamental das garantias da defesa e do contraditório como fonte de cognição para a jurisdição, é evidente que há de se fazer segundo limites lógicos, os quais estabelecem deva ser pertinente e relevante a prova a ser produzida. A utilidade da prova é outro fator determinante na verificação de sua admissibilidade, afinal, atenta contra o princípio da economia processual a realização de atos processuais tendentes à produção de prova supérflua ou inútil. 2.1. Hígido o pronunciamento do magistrado que, ao aferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indefere as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa. Art. 370 do CPC. Mácula por cerceamento de defesa não caracterizada, porquanto não demonstrada a utilidade e necessidade de oitiva de uma testemunha que não presenciou o acidente, especialmente quando realizada prova técnica pelo Instituto de Criminalística do Distrito Federal esclarecendo a dinâmica do acidente. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
3. Nenhuma aptidão tem o depoimento de testemunha que não presenciou a acidente para afastar a prova técnica consubstanciada em laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF, documento oficial elaborado por dois peritos criminais, que indicaram, sem qualquer incongruência, todos os fatores ponderados para concluir ter o acidente ocorrido em decorrência da conduta do condutor da motocicleta ao invadir a faixa de sentido contrário e assim colidir com o veículo que transitava regularmente pela via. Dinâmica do acidente devidamente esclarecida. Responsabilidade pelo sinistro objetivamente identificada.
4. Nos termos do artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), cabe ao condutor, ao executar qualquer manobra, certificar-se de que poderá executá-la com segurança. Assim, faltou o motociclista ao dever de cuidado quando realizou manobra invadindo a faixa de sentido contrário de via preferencial de tráfego.
5. Não servem a afastar a responsabilidade do motociclista os diversos vídeos trazidos aos autos ao intento de demonstrar ser comum no local onde o acidente de trânsito ocorreu a realização de manobra com invasão da faixa de sentido contrário da via preferencial, afinal, obviamente, uma prática ilícita não se legitima pelo simples fato de sua corriqueira repetição. Atividade probatória manifestamente impertinente e desprovida de elementar força para retirar do motociclista a responsabilidade pelo sinistro e transferi-la ao condutor que regularmente trafega em via onde é costume infringir a legislação de trânsito. Dever de indenizar reconhecido.
6. Prequestionamento. Não tem cabimento a exigência feita ao magistrado para fazer expressa referência, em razões de decidir, a inúmeros dispositivos de lei que a seu talante relaciona o apelante, apesar do interesse manifestado na interposição de recurso perante as Cortes Superiores (STJ e STF), isso porque está sedimentada nesta Corte de Justiça orientação no sentido de que o julgador “não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte”. (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020).
7. Litigância de má-fé. Conduta ensejadora da pretendida imposição de penalidade sequer indicada pela parte. Sem que esteja caracterizado comportamento processual que subsuma a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, inviável reconhecer a ocorrência de litigância temerária.
8. Recurso parcialmente conhecido, e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados.